Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719950-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: LUDMILLA IIDA DE CARVALHO DESPACHO Os autos retornaram conclusos para apreciação da petição ID no 404869578. No entanto, observo que o presente feito já foi julgado, consoante se verifica por meio dos acórdãos de IDs. 40179060 e 27732246, onde se negou provimento aos recursos. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (19 de outubro de 2022, conforme certidão de ID. 40490063), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação, de qualquer matéria que seja. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2022 13:21:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator